Tribunal: TJES
Processo: 5004268-81.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2022-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004268-81.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PAN ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n°
5004268-81.2021.8.08.0000

Recorrente: Pan Arrendamento Mercantil S.A.

Recorrido: Município de Serra

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

PAN ARRENDAMENTO MERCANTIL
formalizou

a interposição do
AGRAVO DE INSTRUMENTO

em virtude da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERRA – COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
(Processo n° 0032673-49.2013.8.08.0048) ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
, cujo
decisum
indeferiu o pedido de substituição da penhora de valores mediante apresentação de Apólice de Seguro Garantia.

Em suas razões recursais, aduz o Recorrente que: (
I
)
“
o juízo a quo rejeitou a substituição da penhora em dinheiro pela apólice de seguro garantia oferecida pelo Agravante sob o pretexto de que para se conceder o pedido seria necessário trazer ao conhecimento do juízo situação de perigo ou risco ao resultado útil do processo para ensejar a substituição de uma garantia pela outra e, além disso, o artigo 848 do CPC somente seria aplicável quando não envolver dinheiro, o qual teria preferência em relação ao seguro
”
; (
II
)
“
o oferecimento de seguro garantia para fins de garantia do feito executivo fiscal encontra previsão normativa no artigo 9º, II e § 2º, da Lei 6.830/1980”
; (
III
)
“o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que é possível a apresentação de seguro garantia para fins de garantia da execução fiscal, especialmente em razão da aplicabilidade imediata do disposto na Lei nº 13.043/2014, que alterou a redação do artigo 9º, inciso II, da Lei 6.830/80”
; (
IV
)
“à luz do disposto no artigo 10 da Lei nº 6.830/80, na hipótese de não haver o pagamento ou a garantia da execução, poderá o exequente pleitear a penhora dos bens do executado, excetuados àqueles que a lei considere impenhoráveis”
; (
V
)
“o Agravante ofereceu para fins de garantia da Execução Fiscal, a Apólice de Seguro Garantia nº 13-0775-23-0173959, à luz do permissivo esculpido no artigo 9º, inciso II, da Lei nº 6.830/80, tendo ainda acrescido o montante de 30% sobre o valor atualizado do débito”
; (
VI
)
“só há que se falar em penhora ou arresto de bens e, por conseguinte, em necessidade de obediência à ordem de preferência à que faz alusão o artigo 11 da Lei nº 6.830/80, quando não se verificar o pagamento do débito ou oferecimento de garantia em garantia do feito executivo, situação hipotética cuja ocorrência não se verifica no presente caso”
; (
VII
)
“é injustificada a recusa da apólice de seguro garantia oferecida com fundamento exclusivo na não obediência à ordem de preferência disciplinada no citado artigo 11 da Lei de Execuções Fiscais”
; (
VIII
)
“diante da equiparação entre o seguro garantia e a penhora em dinheiro, afastando qualquer preferência entre tais instrumentos de garantia, a apólice ofertada pelo Agravante, além de estar expressamente prevista em lei, converge com o disposto no artigo 805 do Novo Código de Processo Civil, o qual assevera que a execução deve ser procedida do modo menos gravoso ao executado”
.

Nesse sentido, requer (
IX
)
“
seja o presente Agravo de Instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada reconhecendo-se o Seguro Garantia Judicial, consubstanciado pela Apólice nº 13-0775-23- 0173959, como meio hábil, exigível e líquido para garantir o débito objeto da Execução Fiscal nº 0032673- 49.2013.8.08.0048, determinando-se, por conseguinte, a substituição do valor bloqueado pelo Seguro Garantia, bem como a expedição da carta de penhora para fins de início do computo para interposição dos Embargos à Execução à que faz alusão o artigo 16 da Lei nº 6.830/80”
.

Consta Despacho (id. 1562904) determinando o processamento do presente Agravo de Instrumento em razão da ausência de pedido de atribuição de efeito suspensivo e ativo.

Intimado, o Recorrido apresentou Contraminuta (id. 1738467), postulando pelo improvimento recursal.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 18 de fevereiro de 2022.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n°
5004268-81.2021.8.08.0000

Recorrente: Pan Arrendamento Mercantil S.A.

Recorrido: Município de Serra

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Conforme relatado,
PAN ARRENDAMENTO MERCANTIL
formalizou

a interposição do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em virtude da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERRA – COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
(Processo n° 0032673-49.2013.8.08.0048) ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
, cujo
decisum
indeferiu o pedido de substituição da penhora de valores mediante apresentação de Apólice de Seguro Garantia.

Em suas razões recursais, aduz o Recorrente que: (
I
)
“
o juízo a quo rejeitou a substituição da penhora em dinheiro pela apólice de seguro garantia oferecida pelo Agravante sob o pretexto de que para se conceder o pedido seria necessário trazer ao conhecimento do juízo situação de perigo ou risco ao resultado útil do processo para ensejar a substituição de uma garantia pela outra e, além disso, o artigo 848 do CPC somente seria aplicável quando não envolver dinheiro, o qual teria preferência em relação ao seguro
”
; (
II
)
“
o oferecimento de seguro garantia para fins de garantia do feito executivo fiscal encontra previsão normativa no artigo 9º, II e § 2º, da Lei 6.830/1980”
; (
III
)
“o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que é possível a apresentação de seguro garantia para fins de garantia da execução fiscal, especialmente em razão da aplicabilidade imediata do disposto na Lei nº 13.043/2014, que alterou a redação do artigo 9º, inciso II, da Lei 6.830/80”
; (
IV
)
“à luz do disposto no artigo 10 da Lei nº 6.830/80, na hipótese de não haver o pagamento ou a garantia da execução, poderá o exequente pleitear a penhora dos bens do executado, excetuados àqueles que a lei considere impenhoráveis”
; (
V
)
“o Agravante ofereceu para fins de garantia da Execução Fiscal, a Apólice de Seguro Garantia nº 13-0775-23-0173959, à luz do permissivo esculpido no artigo 9º, inciso II, da Lei nº 6.830/80, tendo ainda acrescido o montante de 30% sobre o valor atualizado do débito”
; (
VI
)
“só há que se falar em penhora ou arresto de bens e, por conseguinte, em necessidade de obediência à ordem de preferência à que faz alusão o artigo 11 da Lei nº 6.830/80, quando não se verificar o pagamento do débito ou oferecimento de garantia em garantia do feito executivo, situação hipotética cuja ocorrência não se verifica no presente caso”
; (
VII
)
“é injustificada a recusa da apólice de seguro garantia oferecida com fundamento exclusivo na não obediência à ordem de preferência disciplinada no citado artigo 11 da Lei de Execuções Fiscais”
; (
VIII
)
“diante da equiparação entre o seguro garantia e a penhora em dinheiro, afastando qualquer preferência entre tais instrumentos de garantia, a apólice ofertada pelo Agravante, além de estar expressamente prevista em lei, converge com o disposto no artigo 805 do Novo Código de Processo Civil, o qual assevera que a execução deve ser procedida do modo menos gravoso ao executado”
.

Nesse sentido, requer (
IX
)
“
seja o presente Agravo de Instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada reconhecendo-se o Seguro Garantia Judicial, consubstanciado pela Apólice nº 13-0775-23- 0173959, como meio hábil, exigível e líquido para garantir o débito objeto da Execução Fiscal nº 0032673- 49.2013.8.08.0048, determinando-se, por conseguinte, a substituição do valor bloqueado pelo Seguro Garantia, bem como a expedição da carta de penhora para fins de início do computo para interposição dos Embargos à Execução à que faz alusão o artigo 16 da Lei nº 6.830/80”
.

Com efeito, a respeito da matéria
sub judice
, cumpre salientar que, com as alterações implementadas pela Lei Federal nº 13.043, de 13.11.2014, a Lei de Execuções Fiscais (Lei Federal nº 6.830/1990) passou a admitir que o Executado oferte, como garantia à Execução Fiscal, Fiança Bancária ou Seguro Garantia, assim dispondo,
in litteris:

“
Artigo 9º -
Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: (...)

I -
efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

III -
nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou

IV -
indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública.

§ 1º -
O executado só poderá indicar e o terceiro oferecer bem imóvel à penhora com o consentimento expresso do respectivo cônjuge.

§ 2
o
Juntar-se-á aos autos a prova do depósito, da fiança bancária, do seguro garantia ou da penhora dos bens do executado ou de terceiros
.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 3
o
A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora.

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)
”. (grifamos)

A despeito da literalidade da disposição contida no artigo 9º, inciso II, da Lei nº 6.830/1990, é sabido que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui julgados no sentido de admitir a garantia do feito Executivo mediante a apresentação de Seguro Garantia, a teor do que se observa do seguinte aresto,
in verbis:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA. POSSIBILIDADE. LEI 13.043/2014. NORMA DE CUNHO PROCESSUAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Discute-se nos autos a possibilidade de garantia da execução fiscal por meio de "seguro garantia judicial".

2.

A jurisprudência do STJ possuía entendimento segundo o qual não era possível a utilização do "seguro garantia judicial" como caução à execução fiscal, por ausência de previsão legal específica. Contudo, deve-se lembrar de que, com a entrada em vigor da Lei 13.043/2014, que deu nova redação ao art. 9°, II, da LEF, facultou-se expressamente ao executado a possibilidade de "oferecer fiança bancária ou seguro garantia". E sendo a referida lei norma de cunho processual, tem aplicabilidade imediata aos processos em curso. Precedente. Precedentes: (
STJ
, REsp 1.508.171/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/3/2015, DJe 6/4/2015);

3.
Ressalte-se que se devem aplicar as alterações trazidas pela Lei 13.043/2014 inclusive aos casos em que a decisão que indeferiu o pedido de utilização do seguro-garantia se deu antes da vigência da referida norma.

4.
Para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, é mister o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, procedimento defeso a esta Corte Superior, em face do óbice da Súmula 7 do STJ.

5.
Recurso parcialmente conhecido e não provido.

(
STJ
, AREsp 1715666/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe
15/10/2020
)

A despeito de o Egrégio Superior Tribunal de Justiça permita, em certas hipóteses, a prestação de seguro garantia em substituição ao depósito do montante em dinheiro, certo é que o entendimento não se aplica em toda e qualquer situação, sendo, inclusive, impostas algumas condicionantes ao seu deferimento
.

Registra-se, nesse sentido que
“esta Corte possui orientação consolidada segundo a qual
é cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento
. No entanto,
a apólice de seguro garantia com prazo de vigência determinado é inidônea para a segurança do juízo da execução fiscal
.
”
(
STJ
; AgInt no REsp 1874712/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)

Impende salientar, ademais, que a referida
Corte de Superposição
orienta-se no sentido de que
a garantia da Execução Fiscal por Fiança Bancária ou Seguro Garantia não pode ser realizada, única e exclusivamente, por conveniência do Executado, quando a Fazenda Pública manifestar recusa
, em detrimento do dinheiro, o que só pode ser admitido se
a Parte Devedora
, concreta e especificamente,
demonstrar a necessidade de aplicação do Princípio da Menor Onerosidade
,
in verbis:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. CARTA FIANÇA. DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. ORDEM LEGAL.

1.
O acórdão recorrido consignou: "O recurso não merece provimento, pois, por força da alteração do art. 9º, inc. II, da Lei de Execuções Fiscais, conferida pela Lei nº 13.043/2014, passou-se a admitir o oferecimento da carta fiança ou seguro garantia à execução fiscal. Isto porque, como as normas processuais são de caráter geral, a sua aplicação é subsidiária quando não houver previsão específica na Constituição Federal, no Código Tributário Nacional ou na legislação fiscal regulamentadora. Assim, prevalece o artigo 9º, inciso II, da Lei nº 6.830/80, alterado pela Lei nº 13.043/14, que possibilita ao executado oferecer carta fiança em valor correspondente ao montante do débito, com os acréscimos legais, a título de garantia do Juízo, ficando descartada a aplicação dos artigos do art. 835 e 848, do CPC, até porque, cuida-se de garantia originária e não de substituição, consoante a jurisprudência do STJ: (...) Assim, injustificada a recusa da Municipalidade pautada na inobservância da ordem contida no art. 11, da LEF, e na ausência de demonstração de inviabilidade da realização do depósito em dinheiro por parte da executada, já que a execução também deve observar o princípio da menor onerosidade (CPC, art. 805)" (fls. 114, e-STJ).

2.
A irresignação merece prosperar.

3.
A situação não é sobre substituição, e sim oferecimento em garantia logo após a citação do devedor, mas a solução deve ser idêntica.

4.
Segundo definido pela Primeira Seção do STJ, em julgamento submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, é possível rejeitar pedido de substituição da penhora quando descumprida a ordem legal dos bens penhoráveis estatuída no art. 11 da LEF, além de nos arts.

655 e 656 do CPC, mediante a recusa justificada da exequente (REsp 1.090.898/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 31/8/2009).

5.
Por outro lado, encontra-se assentado o entendimento de que a fiança bancária não possui o mesmo status que o depósito em dinheiro. Precedentes: AGRG NOS EARESP 415.120/PR, REL. MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 27/5/2015; AGRG NO RESP 1.543.108/SP, REL. MINISTRO HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 23/9/2015; e RESP 1.401.132/PE, REL. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 12/11/2013.

6.
Nos EREsp 1.077.039/RJ ficou registrado que a substituição da penhora de dinheiro por qualquer outro bem só pode ser feita a pedido da Fazenda Pública, ou, se por iniciativa do devedor, apenas quando este demonstrar, com provas concretas, devidamente apreciadas pelo juízo competente, a sua necessidade imperiosa, isto é, para afastar a ocorrência de dano desproporcional.

7.

É correto afirmar que o legislador estabeleceu a possibilidade de garantia da Execução Fiscal por quatro modos distintos: a) depósito em dinheiro, b) oferecimento de fiança bancária ou seguro-garantia, c) nomeação de bens próprios à penhora, e d) indicação de bens de terceiros, aceitos pela Fazenda Pública. Note-se que, também na redação do art. 9º, a primeira modalidade de garantia é justamente o depósito em dinheiro. Tal situação encontra justificativa plenamente razoável, à luz do art. 20º da LINDB e do princípio segundo o qual a execução se faz no interesse do credor, no sentido de que o processo deve propiciar ao titular de uma pretensão assistida pelo ordenamento jurídico, preferencialmente, a respectiva satisfação pelo modo idêntico ao que a obrigação seria naturalmente cumprida e, como se sabe, o meio ordinário de quitação das obrigações pecuniárias é o pagamento em dinheiro.

8.
A única equiparação feita no art. 9º é a de que se assemelham à garantia mediante penhora (de bens próprios ou de terceiros) as garantias consistentes na efetivação de depósito em dinheiro ou oferecimento de fiança bancária.

9.
Na Lei 6.830/1980 não se encontram dispositivos outros que possam ao menos sugerir que fiança bancária e dinheiro representem bens do mesmo status.

10.
A lei estipula que tanto o depósito em dinheiro quanto a fiança bancária são meios de garantia da Ação de Execução Fiscal, da mesma forma que a penhora dos bens listados no art. 11 da LEF. Note-se que nivelar dinheiro e fiança bancária à penhora é fenômeno absolutamente distinto de equiparar o dinheiro à fiança bancária.

11.

Não há como falar em maior liquidez quando o dinheiro - instrumento próprio para quitação das obrigações fiscais - não é oferecido para garantir a Execução Fiscal e existe a recusa do ente fazendário sob o argumento de se preferir dinheiro a fiança bancária. É evidente que nesse hipótese haverá menor liquidez.

12. Não consta, no acórdão recorrido, motivação pautada em elementos concretos que justifiquem, com base no princípio da menor onerosidade, a exceção à regra.

13. O órgão colegiado criou na verdade o inexistente princípio da maior conveniência em favor do devedor.

14.
Dito de outro modo, a garantia da Execução Fiscal por fiança bancária ou seguro-garantia não pode ser feita exclusivamente por conveniência do devedor, quando a Fazenda Pública recusar em detrimento do dinheiro o que só pode ser admitido se a parte devedora, concreta e especificamente, demonstrar a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade.

15.
Agravo em Recurso Especial conhecido para dar provimento ao Recurso Especial, nos termos da fundamentação supra.

(
STJ
, AREsp 1547429/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 25/05/2020)

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA. POSSIBILIDADE. LEI 13.043/2014.

NORMA DE CUNHO PROCESSUAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Discute-se nos autos a possibilidade de garantia da execução fiscal por meio de "seguro garantia judicial".

2.

A jurisprudência do STJ possuía entendimento segundo o qual não era possível a utilização do "seguro garantia judicial" como caução à execução fiscal, por ausência de previsão legal específica. Contudo, deve-se lembrar de que, com a entrada em vigor da Lei 13.043/2014, que deu nova redação ao art. 9°, II, da LEF, facultou-se expressamente ao executado a possibilidade de "oferecer fiança bancária ou seguro garantia". E sendo a referida lei norma de cunho processual, tem aplicabilidade imediata aos processos em curso. Precedente. Precedentes: (REsp 1.508.171/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/3/2015, DJe 6/4/2015);

3.
Ressalte-se que se devem aplicar as alterações trazidas pela Lei 13.043/2014 inclusive aos casos em que a decisão que indeferiu o pedido de utilização do seguro-garantia se deu antes da vigência da referida norma.

4.
Para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, é mister o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, procedimento defeso a esta Corte Superior, em face do óbice da Súmula 7 do STJ.

5.
Recurso parcialmente conhecido e não provido.

(
STJ
, AREsp 1715666/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe
15/10/2020
)

Estabelecidas tais premissas, verifico que,
o pleito de substituição do montante penhorado levado a efeito perante este Juízo
ad quem
sequer fora instruído devidamente, porquanto não colacionada a cópia da Apólice de Seguro Garantia indicada pela Recorrente, não havendo ainda documentação capaz de sustentar a real necessidade de
aplicação do Princípio da Menor Onerosidade, pelo que

resulta inviável o acolhimento da pretensão deduzida neste recurso.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n°
5004268-81.2021.8.08.0000

Recorrente: Pan Arrendamento Mercantil S.A.

Recorrido: Município de Serra

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR SEGURO GARANTIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Na esteira do entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a
prestação de seguro garantia em substituição ao depósito do montante em dinheiro não se aplica em toda e qualquer situação, sendo, inclusive, impostas algumas condicionantes ao seu deferimento: (I) o seguro garantia
deve ser prestado
em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento; (II) a apólice de seguro garantia não pode ser com prazo de vigência determinado; (III) a substituição
não pode ser realizada, única e exclusivamente, por conveniência do Executado. Havendo recusa da Fazenda Pública, só pode ser admitida a pretensão se a Parte Devedora, concreta e especificamente, demonstrar a necessidade de aplicação do Princípio da Menor Onerosidade.

II.
Na hipótese, o pleito de substituição da penhora levado a efeito perante este Juízo
ad quem
sequer fora instruído devidamente, porquanto não colacionada a cópia da Apólice de Seguro Garantia indicada pela Recorrente, não havendo ainda documentação capaz de sustentar a real necessidade de aplicação do Princípio da Menor Onerosidade, pelo que

resulta inviável o acolhimento da pretensão deduzida neste recurso.

III.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.